Tribunal: STF
Processo: RE 556187
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 




  
1.  A questão relativa ao prazo decadencial para a Administração anular seus próprios atos demanda a análise da legislação infraconstitucional. Precedentes. 




2.  Agravo regimental a que se nega provimento.